Tribunal: TJES
Processo: 0028213-91.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028213-91.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHN CUNHA PEGADO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028213-91.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITORIA MARIA MADEIRA, JOHN CUNHA PEGADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO NÃO VINCULANTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face de dois réus, acusando-os da prática de furto qualificado, com base no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, por arrombamento e concurso de pessoas, em razão de subtração de bens de interior de residência em período festivo.

Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 215 (duzentos e quinze) dias-multa, para cada réu.

Apelação interposta pela defesa, que arguiu excesso na fixação da pena-base e, subsidiariamente, pleiteou a redução da fração de aumento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em fundamentação genérica na primeira fase da dosimetria da pena, ao valorar negativamente quatro circunstâncias judiciais; (ii) saber se a fração de aumento aplicada à pena-base ultrapassou os limites da proporcionalidade e razoabilidade, diante da ausência de parâmetro objetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença fundamentou de forma concreta a negativação dos vetores do artigo 59 do Código Penal: (i) a culpabilidade, pela ousadia e frieza dos réus na prática do crime em período festivo; (ii) os antecedentes, diante da existência de registros pretéritos, ainda que sem reincidência; (iii) as circunstâncias do crime, considerando a escolha do momento e o planejamento para ocultar a subtração; e (iv) as consequências, pelo abalo emocional gerado à vítima, decorrente da invasão de domicílio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a majoração da pena-base acima de 1/8 por circunstância judicial negativa, desde que fundamentada em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo à adoção de fração fixa (AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438/SP; REsp 2.078.770/CE).

O parecer do Ministério Público corroborou a regularidade da sentença, afirmando que os fundamentos adotados são idôneos e suficientes.

Rejeita-se o pedido de prequestionamento, diante da análise integral das matérias suscitadas no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença condenatória de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "É válida a majoração da pena-base acima de 1/8 por circunstância judicial negativa, desde que acompanhada de fundamentação concreta e individualizada, compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 59; art. 155, § 4º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438/SP, Rel. Min. João Batista Moreira; STJ, REsp 2.078.770/CE, Rel.ª Min. Daniela Teixeira.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por JOHN CUNHA PEGADO e VITÓRIA MARIA MADEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los como incursos nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, fixando-lhes a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 215 (duzentos e quinze) dias-multa, para cada réu.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, arguindo, em síntese, excesso na fixação da pena-base, que foi arbitrada em 06 (seis) anos de reclusão para cada réu, partindo-se do mínimo legal de 02 (dois) anos. Sustenta que a exasperação da pena se deu com base em fundamentação genérica e que os vetores do art. 59 do Código Penal foram valorados de forma abstrata, sem suporte em elementos concretos dos autos.

De forma subsidiária, requer a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, o que, no entender da defesa, resultaria em pena-base de 03 (três) anos de reclusão, já que foram consideradas desfavoráveis quatro circunstâncias: culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustentou o acerto da sentença, defendendo a fundamentação idônea para a majoração da pena-base.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio de parecer do Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça Josemar Moreira, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

___________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028213-91.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITORIA MARIA MADEIRA, JOHN CUNHA PEGADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por JOHN CUNHA PEGADO e VITÓRIA MARIA MADEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 215 (duzentos e quinze) dias-multa, para cada um.

Consta da denúncia que, na madrugada de 31 de dezembro de 2009, os acusados arrombaram as portas dos apartamentos 101 e 102 do edifício “Morada do Mar”, situado na Rua Arthur Czartorisk, nº 301, bairro Jardim da Penha, nesta Capital, subtraindo, do apartamento 102, um televisor marca Mitsubishi 21”, um aparelho celular marca Samsung e um aparelho de ar-condicionado marca Springer, de 7.500 BTUs, de propriedade da vítima Lais Rosa Fuzari. Segundo a acusação, os réus se aproveitaram da ausência da vítima, que estava em viagem, e acondicionaram os objetos furtados em sacolas para facilitar o transporte.

O recurso limita-se à insurgência contra a dosimetria da pena, especificamente quanto à elevação da pena-base para 06 (seis) anos de reclusão, alegando a defesa ausência de fundamentação idônea e utilização de argumentos genéricos pelo juízo sentenciante. Sustenta, subsidiariamente, que a fração de aumento deveria observar o parâmetro de 1/8 por circunstância judicial negativa.

O pleito recursal, todavia, não merece prosperar.

A sentença valorou negativamente quatro circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias do crime e consequências do crime. A motivação apresentada foi concreta e contextualizada, assentada em elementos efetivamente extraídos dos autos.

A culpabilidade foi negativada, em razão do alto grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pela ousadia e frieza na prática do furto, que se deu no interior de residência alheia, em período festivo (Réveillon), circunstância que revela não apenas dolo, mas deliberada exploração da vulnerabilidade da vítima. Conforme destacado na sentença, os réus planejaram a subtração com método e calma, utilizando sacolas para dissimular a retirada dos bens pela portaria do edifício, o que reforça o caráter calculado do delito.

Quanto aos antecedentes criminais, o juízo de origem apontou, expressamente, que ambos os réus possuem registros pretéritos, maculando seus antecedentes. A defesa não trouxe
nenhum
elemento nos autos que infirmasse essa conclusão. Assim, é legítima a valoração negativa, em respeito à Súmula 444 do STJ, que restringe o reconhecimento da reincidência à existência de sentença condenatória com trânsito em julgado, mas não impede a valoração de condenações anteriores sem reincidência como maus antecedentes.

As circunstâncias do crime também foram adequadamente valoradas. Os autos revelam que os apelantes escolheram a data do crime estrategicamente — no dia 31 de dezembro —, aproveitando-se do feriado e da viagem da vítima, permanecendo no interior do imóvel por tempo suficiente para subtrair diversos objetos. Trata-se de circunstância que ultrapassa a tipicidade básica do furto, legitimando sua valoração desfavorável.

No tocante às consequências extrapenais, a sentença foi clara ao mencionar o impacto emocional causado à vítima, que teve sua intimidade violada com a invasão de seu lar. Embora não haja laudo psicológico nos autos, é razoável presumir que o abalo emocional extrapolou o dano patrimonial, diante do contexto fático da invasão de domicílio, especialmente em período de festas de fim de ano.

Assim, todas as circunstâncias valoradas negativamente foram individualizadas, fundamentadas com base no conjunto probatório e vinculadas diretamente ao caso concreto, o que afasta a alegação de fundamentação genérica.

No que tange o argumento subsidiário da defesa — de que cada vetor negativo deveria importar em aumento de 1/8 da pena —, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que não há direito subjetivo à aplicação de fração determinada na fixação da pena-base. A fração de 1/8, embora comumente aceita como parâmetro, não possui caráter vinculante, sendo válida a fixação de pena mais elevada desde que fundamentada, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438/SP, Rel. Min. João Batista Moreira; REsp 2.078.770/CE, Rel.ª Min. Daniela Teixeira).

O parecer da Procuradoria de Justiça, da lavra do Procurador Josemar Moreira, acompanha esse entendimento, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, diante da regularidade e da suficiência da fundamentação adotada na sentença.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade, ou desproporcionalidade na fundamentação e na dosimetria da pena, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Por fim, no que tange o prequestionamento formulado pelos apelante
s
, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não os alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por JOHN CUNHA PEGADO e VITÓRIA MARIA MADEIRA, mantendo-se incólume a sentença condenatória de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)